Tribunal: TJSP
Processo: 2064030-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito objetivando o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo, bem como o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, com a expedição de alvará de soltura benefício do paciente. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito objetivando o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo, bem como o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, com a expedição de alvará de soltura benefício do paciente. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, remanescem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, em razão da constatada reiteração delitiva do paciente, que além de reincidente específico, ainda responde outro processo por igual prática, afigurando-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de estar o paciente inserido em grupos de risco ou de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.